Tribunal: TJDFT
Processo: 0731501-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731501-87.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE FLAVIO RUIZ PEQUINI APELADO: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A APELANTE: ESPOLIO DE FLAVIO RUIZ PEQUINI D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de apelação interpostos por ESPÓLIO DE FLÁVIO RUIZ PEQUINI, representado por MARIA APARECIDA FERNANDES PIRES RUIZ; e BANCO DO BRASIL SA em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília-DF no bojo do Cumprimento Provisório de Sentença de no 0731501-87.2022.8.07.0001. Na origem, a parte exequente, ESPÓLIO DE FLÁVIO RUIZ PEQUINI, perseguiu o pagamento de dívida do executado, BANCO DO BRASIL SA, referente a diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), aplicáveis às operações de crédito rural após julgamento da ação civil pública no 94.0008514-1 no âmbito da Justiça Federal. Iniciado o cumprimento provisório da sentença, houve a elaboração de perícia contábil durante o feito, a qual indicou o valor atualizado devido pelo banco. Ciente do valor, o BANCO DO BRASIL SA realizou o depósito do exato montante apurado pela perícia judicial, com o qual a parte exequente concordou; e, dias depois, ofereceu impugnação ao cumprimento provisório de sentença, pugnando pela ocorrência de excesso executivo. Todavia, o Juízo a quo proferiu a r. sentença recorrida, nos seguintes termos (ID Num. 54390249): “Trata-se de cumprimento provisório de sentença, intentado pelo ESPÓLIO DE FLAVIO RUIZ PEQUINI em face do BANCO DO BRASIL S/A. Da análise dos autos, observo que o executado foi intimado para efetuar o pagamento do débito indicado pelo perito, devidamente atualizada até a data do efetivo depósito, conforme decisão de ID 167936928. Ato seguinte, por meio da petição de ID 170010784, o executado comprovou o pagamento da quantia de R$ 64.897,59 especificamente para cumprimento da obrigação, sem, contudo, opor qualquer ressalva ao valor ora cobrado, apenas manifestando-se contrariamente ao levantamento daquele depósito até o trânsito em julgado da ação principal. Intimada a parte exequente para se manifestar sobre o pagamento, sob pena de anuência tácita (ID 170167030), o credor apresentou concordância (ID 171213280). Não obstante o informado na petição de ID 170010784, o executado apresentou a impugnação de ID 171775994, alegando, em síntese, que houve excesso de execução no importe de R$ 1.575,61, o que foi rechaçado pela parte contrária (ID 174959372). É o breve relatório. Decido. De início, cumpre salientar que o executado, ao ser intimado para efetuar o pagamento da dívida exigida nos autos, comprovou o depósito do montante de R$ 64.897,59 especificamente para fins de cumprimento da obrigação, sem opor qualquer ressalva, conforme informado pela própria parte no primeiro parágrafo da manifestação de ID 170010784. Nesse cenário, a apresentação da impugnação de ID 171775994, fundada em suposto excesso de execução, constitui ato incompatível com a vontade de recorrer, o que não pode ser admitido, sob pena de violação ao disposto no art. 1.000 do CPC. Deste modo, NÃO CONHEÇO da sobredita impugnação (ID 171775994) e, considerando que o depósito efetuado (ID 170010785) é suficiente para quitar a dívida, conforme informado pelo credor (ID 171213280), valho-me do disposto no art. 924, II c/c art. 513 e art. 771, todos do CPC, e JULGO EXTINTO o cumprimento provisório de sentença, determinando o arquivamento dos autos depois de adotadas as providências de estilo. Custas finais, se houver, pela parte executada. Sem honorários advocatícios na presente fase. Noutro giro, cumpre informar que, na hipótese destes autos, não será aplicado o disposto no art. 521, I e III, do CPC. Isto porque a dispensa de caução poderia resultar em manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação (art. 521, parágrafo único, do CPC), considerando as quantias expressivas depositadas neste processo. Desse modo, com fundamento no art. 521, parágrafo único, do CPC, arbitro caução, que deverá ser feita no prazo de 15 (quinze) dias, consistente em bem móvel ou imóvel de comprovada propriedade da parte autora, cujo valor, não inferior ao montante do débito, seja suficiente para garantir eventual reversibilidade do título executivo judicial. Uma vez prestada a caução, sendo esta idônea, na forma determinada acima, libere-se o depósito efetuado, com acréscimos legais, na forma requerida no ID 171213280. Faculto à parte exequente, ainda no prazo de 15 (quinze) dias, informar se pretende aguardar o trânsito em julgado da ação principal, de modo que não seja necessária a caução. Impende ressaltar que a sobredita hipótese não trará qualquer prejuízo à parte, eis que a quantia depositada em conta judicial recebe atualização monetária. Consigno que o depósito realizado só poderá ser levantado pela parte credora, mesmo na hipótese de oferecimento de caução, após o trânsito em julgado desta sentença. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.” Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se." Contra o supracitado pronunciamento, apelam as partes. No apelo interposto pela parte exequente, ESPÓLIO DE FLÁVIO RUIZ PEQUINI, a insurgência se concentra contra a determinação para que o valor depositado pelo executado somente seja levantado após oferecimento de caução e a certificação do trânsito em julgado (ID Num. 54390251). No mesmo recurso, requer a exequente a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em seu favor, razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. Já no apelo manejado pelo BANCO DO BRASIL SA, insurge-se a instituição executada contra a rejeição da impugnação por ele ofertada na origem (ID Num. 54390252). Alega o banco ter respeitado o prazo legal para oferecer a impugnação ao cumprimento de sentença instaurado (art. 525, caput, CPC). Sustenta, ainda, que, não observada a regularidade quanto à apresentação da defesa processual cabível, o Juízo a quo incorreu em cerceamento de defesa em desfavor do executado, sem deixar de defender que os cálculos realizados no âmbito da perícia judicial determinada possuem vícios. O banco recolheu o preparo recursal regularmente (ID Num. 54390254). As partes apresentaram as respectivas contrarrazões (ID Num. 54390258; ID Num. 54390259). Ato contínuo, a parte exequente foi intimada para esclarecer a sua real condição financeira, uma vez pleiteados os benefícios da gratuidade de justiça (ID Num. 58928458). Em resposta, a exequente enfatizou que a sua condição econômica é a mesma que apresentava ao tempo do início da tramitação processual (ID Num. 59168159). É o necessário relatório. DECIDO. Antes de adentrar aos respectivos méritos recursais, faz-se necessário apreciar o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte exequente, uma vez que deixara ela de recolher o preparo recursal – pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso. Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo a quo determinara o recolhimento de custas pela parte exequente, como consta à decisão de ID Num. 54390216. Contra o referido decisum, a exequente não recorreu, embora pudesse (art. 1.015, parágrafo único, CPC). Limitou-se ela apenas a pedir a reconsideração do pronunciamento (ID Num. 54390222). Dessa forma, não há dúvidas de que, em relação à determinação primária, ocorreu a preclusão temporal, assim como já entendera esta Eg. Corte Jurisdicional. A conferir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PRÓPRIO. (...). 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base no pronunciamento judicial primitivo. (...). 5. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1933801, 0712562-91.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO FORMULADO APÓS INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. PRECLUSÃO. (...). 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser aferida com base na decisão primitiva. Assim, optando a parte por submeter novamente a matéria ao juízo singular, em reconsideração, ao invés de ingressar com o recurso cabível, estará ela assumindo os riscos do não conhecimento ou indeferimento e do escoamento do prazo recursal para impugnar o ato judicial originário, operando-se, pois, a preclusão. (...). (Acórdão 1842005, 0751926-07.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2024, publicado no DJe: 16/04/2024.) (Grifos nossos). Não suficiente, após o Juízo Sentenciante manter a decisão primária (ID Num. 54390222), a parte exequente recolheu as custas iniciais (ID Num. 54390229), reconhecendo assim, para todos os efeitos, a sua capacidade de arcar com as despesas processuais (ID Num. 54390229). Dessa forma, além de operada a já mencionada preclusão temporal em relação à justiça gratuita, operou-se, também a preclusão lógica, uma vez que o apontado recolhimento de custas representa conduta completamente contrária à pretensão da exequente quanto à concessão dos benefícios da gratuidade. Nessa esteira, já percorreu este Eg. Tribunal. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. PROIBIÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO. 1. “A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. 1.1. O pagamento das custas é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício” (Acórdão 1868412, 07525627020238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 7/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1924574, 0717676-11.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 07/10/2024.) Destarte, verificada a mencionada incompatibilidade do ato praticado pela exequente/recorrente com a pretensão que novamente exterioriza em seu apelo, impõe-se o indeferimento do pleito de acesso gratuito ao Judiciário, sem deixar de destacar que a parte ainda confirmara, nesta fase recursal, que suas condições são as mesmas que se apresentavam durante a tramitação do feito no 1o Grau de Jurisdição, quando, repita-se, optou por recolher as custas iniciais. Posto isso, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte exequente/apelante. Por conseguinte, providencie a regularização por meio do recolhimento do preparo na forma simples (art. 1.007, caput, CPC). Prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 28 de outubro de 2024 17:00:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora